Tribunal: TJDFT
Processo: 0707587-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707587-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ERICO JESUS SANTOS MAGALHAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS POSTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ANALISADA EM SEDE DE “HABEAS CORPUS”. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A nulidade suscitada pela Defesa em sede de preliminar de apelação já foi analisada por esta Turma Criminal em sede de “habeas corpus” anteriormente impetrado, não sendo possível reexaminar o tema, por não ser este Colegiado revisor de suas próprias decisões. Preliminar não conhecida. 2. Tratando-se de delito de receptação, quando o agente é flagrado na condução de veículo automotor objeto de crime anterior e as circunstâncias (tais como: ausência de documentação do veículo e de recibos de compra, o valor pago incompatível com o preço de mercado, e outros) evidenciam que tinha ciência da origem ilícita, a alegação defensiva de ausência de dolo deve ser por ela comprovada, conforme artigo 156 do Código de Processo Penal. 3. Flagrado o réu na condução de veículo automotor, objeto de roubo anterior, o qual teria adquirido em local que sabe comercializar produtos de origem suspeita, por valor incompatível com o de mercado, sem receber qualquer recibo pela transação nem os documentos do veículo, não há falar em desclassificação para receptação culposa. 4. Preliminar não conhecida e, no mérito, recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 180, caput, do Código Penal, sustentando que a sua condenação não observou os elementos constantes no tipo penal, sem amparo nas provas colhidas. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 564, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto demonstrada a ineficácia da citação e o consequente cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 180, caput, do Código Penal, e 564, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, ao afastar a tese de cerceamento de defesa, bem como ao assentar pelo acerto da sentença condenatória, no sentido da comprovação da autoria, da materialidade e da adequação da conduta do recorrente ao tipo penal, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012